Tribunal: STF
Processo: Rcl 79324
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Hugo Japyassu Leitão opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei parcial provimento à reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 938-59.2018.5.13.0007, determinando que a autoridade reclamada proceda à suspensão do trâmite processual e, em consequência, nova análise dos autos quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 



    A parte embargante aduz que a decisão embargada incorreu em erro material ao aplicar “de forma automática e irrestrita a tese da ADPF nº 324, sem considerar que a hipótese dos autos NÃO se enquadra nos limites definidos pelo STF para a validade da terceirização”, razão pela qual defende que é inaplicável a “suspensão nacional dos processos determinada no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603) ao presente feito”.



    Nesse sentido discorre que, no caso concreto, 



    “NÃO se verifica qualquer dos elementos essenciais caracterizadores da terceirização legítima, uma vez que a parte Autora SEQUER possuía CNPJ à época dos fatos, não havendo, portanto, registro de constituição de pessoa jurídica responsável pela intermediação da mão de obra. 



    Além disso, NÃO existe qualquer contrato civil de prestação de serviços entre a parte Autora e o Beneficiário ou qualquer documentação que demonstre a existência de empresa prestadora de serviço, tampouco relação de prestação de serviços autônomos entre as partes.



    Tal cenário revela-se absolutamente DISTINTO daquele enfrentado pelo STF no precedente vinculante da ADPF nº 324, cuja ratio decidendi parte necessariamente da existência de terceirização com empresa fornecedora de mão-de-obra. 



    Vale ressaltar, ainda, a total ausência de autonomia empresarial e de atuação como pessoa jurídica por parte do Beneficiário. O que se verifica nos autos é, tão somente, a prestação pessoal de serviços, de forma onerosa, não eventual e com subordinação jurídica direta ao Reclamante – elementos que caracterizam o vínculo empregatício direto. 



    No presente caso, NÃO se verifica a existência de empresa intermediária entre Rodrigues & Cia Ltda e o Beneficiário, situação que, conforme fartamente demonstrado nos autos, revela-se absolutamente distinta daquela enfrentada no precedente vinculante fixado na ADPF nº 324.”



    Assevera que



     “a matéria fática foi exaustivamente debatida e decidida na instância ordinária, reconhecendo-se, com base em provas robustas — incluindo fiscalização do Auditor Fiscal do Trabalho, depoimentos testemunhais e documentos —, a existência de vínculo de emprego entre as partes, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade da fraude. 



    Não se trata, portanto, de discussão abstrata sobre a licitude de contratos civis/comerciais, mas de situação concreta já solucionada sob o prisma fático-probatório pelas instâncias competentes de uma clássica relação de vínculo clandestino de emprego.”



    Nessa perspectiva, entende que 



      
“a suspensão genérica para paralisar processo em que já houve reconhecimento definitivo do direito, inclusive quanto à fraude perpetrada, implica grave afronta ao princípio do acesso à justiça e à razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF/88), perpetuando indevidamente a retenção de crédito de natureza alimentar do trabalhador.”



    Requer



    “a. O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada o erro material apontado na respeitável decisão monocrática; 



    b. Caso Vossa Excelência entenda pelo cabimento, que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, caso reste evidenciada a necessidade de ajuste no mérito; 



    c. Que sejam resguardados os direitos do Beneficiário, especialmente os princípios constitucionais da proteção ao trabalho, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo, afastando-se, por conseguinte, a suspensão determinada em relação ao presente feito;



     d. Por fim, requer-se a condenação da parte adversária ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, 81, do Código de Processo Civil.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 6/6/25.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Conforme visto, debate-se, nos autos, a regularidade de ajuste de natureza cível firmado pela empresa reclamante e o ora embargante, Hugo Japyassu Leitão, beneficiário do ato reclamado, para prestação de serviços autônomos como cirurgião-dentista, motivo pelo qual persisto na na conclusão pela aderência estrita do debate acerca da regularidade da contratação com o julgado na ADPF nº 324 e na tese do Tema nº 725 da RG.



    Come feito, entendo que a ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da RG deve ser considerada na moldura jurídica subjacente à análise da presente reclamação, dando-se solução adequada à preservação da competência do Plenário do STF para julgar, na sistemática de precedentes obrigatórios, a temática constitucional envolvendo outras formas de contrato constituidores de relação jurídica de trabalho remunerado que não a empregatícia, como no caso dos autos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso.



    Na ocasião do julgamento definitivo do recurso extraordinário nos autos do ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1389 da RG), será decidido pelo STF, fixando-se tese com força obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, sobre as seguintes questões:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.



    Como se vê, é insubsistente a alegação de haver erro material para infirmar a subsunção do presente feito à ordem de sobrestamento nacional aos processos afetos ao Tema nº 1389 da repercussão geral, dado que o julgamento daquele feito irá influenciar diretamente na solução da controvérsia instaurada nos autos, a qual envolve a licitude da contratação de profissional autônomo. 



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Tendo em vista a ausência do alegado erro material ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente